Tribunal: TJSP
Processo: 1009963-48.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO PAULIANA - Ação anulatória de negócio jurídico - Sentença de procedência - Inconformismo dos réus, alegando que a sócia não era devedora da demandante, uma vez que a alienação ocorreu anteriormente à desconsideração da personalidade jurídica e que o imóvel pertencia também ao marido, aduzindo que caberia à autora a prova de pagamento na transação entre os alienantes, inocorrência de fraude

Ementa:
AÇÃO PAULIANA - Ação anulatória de negócio jurídico - Sentença de procedência - Inconformismo dos réus, alegando que a sócia não era devedora da demandante, uma vez que a alienação ocorreu anteriormente à desconsideração da personalidade jurídica e que o imóvel pertencia também ao marido, aduzindo que caberia à autora a prova de pagamento na transação entre os alienantes, inocorrência de fraude contra credores - Rejeição - Legitimidade dos réus - Conexão - Afastada - Inocorrência do disposto no art. 55, CPC - Litispendência afastada - Embargos à execução julgados - Ausência de correta prestação jurisdicional - Descabimento - Sentença que se pronunciou sobre todos os pontos necessários e foi devidamente fundamentada - Decisão surpresa e cerceamento de defesa - Inocorrência - Acervo probatório suficiente - Satisfação do crédito, porém, defraudada, em operações envolvendo a sócia da empresa devedora e seu marido, a seu filho - Blindagem patrimonial do casal devedor, com desvio de seu único patrimônio em favor do filho - Pauliana julgada procedente - Hipótese, contudo, que não implica nulidade do negócio, mas apenas sua ineficácia do negócio em face da credora - Apelo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520026
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009963-48.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCA
VANDA
ALVES
DE
FIGUEIREDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
FERDINANDO ALMEIDA DO CARMO COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA) e
CHRISTIAN
FIGUEIREDO
COUTINHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MACROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-48.2019.8.26.0002 -Voto no 28.426
2
Apelação Cível: 1009963-48.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes: Francisca Vanda Alves de Figueiredo e outros
Apelado: Macromed Comércio de Material Médico e
Hospitalar Ltda.
Voto no 28.426
AÇÃO PAULIANA - Ação anulatória de
negócio jurídico - Sentença de procedência -
Inconformismo dos réus, alegando que a sócia
não era devedora da demandante, uma vez que
a
alienação
ocorreu
anteriormente
à
desconsideração da personalidade jurídica e
que o imóvel pertencia também ao marido,
aduzindo que caberia à autora a prova de
pagamento na transação entre os alienantes,
inocorrência de fraude contra credores -
Rejeição - Legitimidade dos réus - Conexão -
Afastada - Inocorrência do disposto no art. 55,
CPC - Litispendência afastada - Embargos à
execução julgados - Ausência de correta
prestação jurisdicional - Descabimento -
Sentença que se pronunciou sobre todos os
pontos
necessários
e
foi
devidamente
fundamentada
-
Decisão
surpresa
e
cerceamento de defesa - Inocorrência - Acervo
probatório suficiente - Satisfação do crédito,
porém, defraudada, em operações envolvendo a
sócia da empresa devedora e seu marido, a seu
filho - Blindagem patrimonial do casal
devedor, com desvio de seu único patrimônio
em favor do filho - Pauliana julgada procedente
- Hipótese, contudo, que não implica nulidade
do negócio, mas apenas sua ineficácia do
negócio em face da credora - Apelo
desprovido, com observação.
1. A sentença de fls. 185/189 julgou
procedente ação pauliana proposta por Macromed Comércio de
Material Médico e Hospitalar Ltda. em face de Francisca Vanda
Alves de Figueiredo, Ferdinando Almeida do Carmo Coutinho e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-48.2019.8.26.0002 -Voto no 28.426
3
Christian Figueiredo Coutinho, reconhecendo a ocorrência de
fraude contra credores na compra e venda do imóvel objeto da
matrícula no 78.196, do 11o Registro de Imóveis de São Paulo,
determinando a expedição de mandado para anulação do
respectivo registro. Sucumbentes, foram condenados os réus ao
pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
com as ressalvas da justiça gratuita a eles concedida.
Inconformados,
apelam
os
réus
(fls.
194/206),
aduzindo,
preliminarmente,
ausência
de
correta
prestação jurisdicional e ofensa ao contraditório e ampla defesa.
Afirmam que o MM. Juízo não apreciou a preliminar de conexão
suscitada. Insiste na ilegitimidade processual de Francisca Vanda
Alves de Figueiredo,em razão da alienação ter ocorrido antes da
desconsideração da personalidade jurídica. Alegam existência de
litispendência com a ação de execução. No mérito, sustentam, em
suma, que a ação de execução foi movida contra Drogaria
Woesthefarm Ltda. ME em março/15, sendo deferida a
desconsideração apenas em janeiro/19. Aduzem que não restou
provado prejuízo decorrente de ato do executado em detrimento
do credor, alegando que a sócia Vanda não era devedora da
Macromed e, além disso, o imóvel pertencia também ao seu marido
Ferdinando. Insistem que caberia à apelada a prova de falta de
pagamento efetuado no negócio efetuado entre os apelados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-48.2019.8.26.0002 -Voto no 28.426
4
Alegam que o fato de Cristina ser proprietário de outra empresa
não prova que tenha havido fraude entre as partes, gerando estado
de insolvência. Asseveram que a inversão do ônus da prova por
ocasião da sentença, se trata de decisão surpresa.
Recurso regularmente processado, vieram
as contrarrazões (fls. 210/231).
2. De início, analiso as preliminares
alegadas.
Não há que se falar em ilegitimidade
passiva dos corréus.
Tratando-se
de
ação
que
objetiva
a
discussão da validade no negócio jurídico celebrado, com
consequências para todos que dele participaram, devem estes
integrarem a lide, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.
Nem mesmo é o caso de acolher a alegada
conexão, pois, tanto a ação de execução como a pauliana, possuem
causas de pedir e pedidos distintos, de forma que não atraem a
incidência do disposto no artigo 55, do Código de Processo Civil.
Nem mesmo a alegada litispendência, pois
não se discute nestes autos acerca da origem dos débitos
reconhecidos na ação de execução, posto que esse tema já foi
objeto de embargos à execução.
Quanto a alegada ausência de prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-48.2019.8.26.0002 -Voto no 28.426
5
jurisdicional e cerceamento de defesa, a r. sentença se pronunciou
sobre todos os pontos arguidos na inicial, não havendo que se falar
em negativa de correta prestação jurisdicional.
De rigor destacar, a nulidade por vício de
fundamentação recai apenas sobre a decisão desprovida dela, e não
sobre aquela que, sem se descuidar da análise do pedido, deixa de
mencionar um ou outro ponto levantado no desenvolvimento da
tese defensiva.
Ademais, não implica cerceamento de
defesa, ou decisão surpresa, quando já existia, à época da
sentença, acervo documental suficiente para comprovar a fraude
contra credores.
No mais, o crédito cuja defraudação a
presente ação pretende evitar foi reconhecido no âmbito de ação
de execução, (processo no 1013063-50.2015.8.26.0002),que
tramita na 1a Vara Cível local em face da empresa DROGARIA
WOESTHEFARMA LTDA.ME.
Naquela
ocasião,
constatou-se
que
a
empresa executada não possuía mais bens, de forma que foi
deferida a desconsideração da personalidade jurídica, com inclusão
de seus sócios no polo passivo da demanda em 15.01.2019 (fl. 72).
Ocorre
que,
em11.07.2017,
a
sócia
Francisca Vanda Alves de Figueiredo e seu marido Ferdinando
Almeida do Carmo Coutinho venderam seu único imóvel ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-48.2019.8.26.0002 -Voto no 28.426
6
filho Christian Figueiredo Coutinho, pelo preço de R$
250.000,00(fls. 85).
Nesse cenário, dispõe o artigo 159 do
Código Civil: “Serão igualmente
anuláveis os contratos onerosos do
devedor insolvente,
quando a insolvência
for notória, ou houver
motivo para ser conhecida do outro contratante ”.
Do que consta dos autos, indiscutível a
presença dos requisitos necessários a caracterizar a fraude contra
os credores, pois, o ajuste entre a sócia da empresa executada,
Francisca Vanda e seu marido Ferdinando, a seu filho, Christian, foi
realizado após o ajuizamento da ação de execução, (11.07.17), de
forma a esvaziar seu patrimônio, composto por este único imóvel,
tornando os devedores solidários insolventes o que demonstra a
clara intenção de prejudicar o credor.
Tal fato restou evidenciado nos autos,
pois ausente oferta de bens livres e disponíveis para garantia do
débito quando da propositura pelo credor das ações judiciais
objetivando o recebimento dos créditos, ou mesmo a localização
de outros para penhora.
Inevitável, assim, o reconhecimento de
que restou configurado o
consilium fraudis , a embasar o
deferimento da ação pauliana.
Nessas condições, como bem pontuado
pelo MM. Juízo: “...E, com a realização desses negócios, patente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-48.2019.8.26.0002 -Voto no 28.426
7
fraude contra credor, mormente
pelo fato de que as transações

foram realizadas com o filho da devedora, não havendo qualquer
comprovação
do pagamento
efetuado ...”.
Nem se diga que competia ao autor a
prova da insolvência, pois essa pretensão implicaria obrigação
deste de produzir prova negativa, isto é, de que o devedor não
possui outros bens aptos a garantir a dívida, daí pelo que, sem
dúvida, é encargo do devedor a demonstração inversa, ou seja, que
possui patrimônio capaz de responder pelo pagamento dos
débitos, o que não ocorreu no presente caso.
Confira-se: “AÇÃO PAULIANA - Ônus da
prova da insolvência,
na ação pauliana, incumbe ao devedor ou
terceiro interessado
na manutenção
dos atos, e não ao credor -
Fraude contra credores - Crédito anterior em favor da autora -
Posterior alienação do imóvel pela devedora - Execução de título
judicial em curso - Ato de disposição
patrimonial
em prejuízo dos
credores “Consilium
fraudis” e 'eventus damni' caracterizados
-
Sentença confirmada
- Aplicação do disposto no artigo 252 do
Regimento
Interno do Tribunal de Justiça - Recursos das rés não
providos” (TJSP 7a Câmara de Direito Privado Apelação no
0015375-90.2006.8.26.0047

Relator
Desembargador
Elcio
Trujillo j. 2.3.2011).
Ou ainda:“APELAÇÃO

CÍVEL
-
AÇÃO
PAULL4NA
- Revelia dos réus capazes - Procedência,
declarada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-48.2019.8.26.0002 -Voto no 28.426
8
ineficácia da alienação do imóvel do co-executado,
garantidor
do
título em execução - Inconformismo
dos sucessores
do devedor
falecido
e
do
avalista
-
Prejuízo
ao
credor
constatado

-
Constatação,
outrossim,
da anterioridade
do crédito à alienação, do
eventus damni e do consilium fraudis - Compra e venda entre
familiares que resultou na insolvência
do avalista - Inércia do
adquirente
na produção de prova suficiente e capaz de legitimar a
alienação, bem como de demonstrar
a existência de outros bens do
executado,
passíveis de penhora Procedência
mantida - Negado
provimento
ao recurso" (9a Câmara de Direito Privado Apelação
Cível no 9111939-95.2001.8.26.0000
Relator Desembargador
Viviane Nicolau j. 23.3.2010).
E mais: “APELAÇÃO
- Ação pauliana - A
fraude contra credores, que enseja a anulação do negócio, com
retorno do bem ao patrimônio
do devedor, demanda prova do ato
de liberalidade
capaz de levá-lo à insolvência,
desde que o credor
seja quirografário;
o crédito seja anterior ao ato de alienação ou
oneração; tenha havido dano ao direito do credor, bem como
ciência desse prejuízo ou o 'consilium fraudis' - Não se exige,
deste modo, a preexistência
de ações ajuizadas em face do
devedor, para caracterização
do vicio do negócio jurídico -
Parentesco
próximo como presunção
de fraude - Suficiência
para
justificar a ação revocatória
- Artigo 107 do CC - Prova em
contrário, a cargo dos devedores,
não produzida

Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-48.2019.8.26.0002 -Voto no 28.426
9
desprovidos”
(9a Câmara de Direito Privado
Apelação no
9112149-49.2001.8.26.0000
Relator Desembargador Sérgio
Gomes j. 24.4.2006).
De outra parte, igualmente e pelas
mesmas razões não era incumbência da credora demonstrar que
não houve efetivo pagamento do preço acertado entre o filho
adquirente e os pais alienantes, mas ao oposto, inclusive, se o
caso, indicando como o dinheiro recebido foi aplicado.
Sendo assim, era mesmo de rigor a
procedência da ação.
Num único ponto, contudo, merece
observação a sentença apelada. É que a moderna doutrina não
mais considera anulável o ato praticado em fraude contra credores,
mas entende que a sentença declara apenas a ineficácia relativa
deste em benefício do credor que agiu judicialmente.
Na
fraude
contra
credores,
em
prevalecendo a letra da lei, o ato deveria ser anulado, e o resultado
da ação pauliana seria a reintegração dos bens fraudados ao
patrimônio
do devedor insolvente, beneficiando o próprio
fraudador.
Nessa hipótese, poderia o devedor ser
beneficiado se, por exemplo, o crédito do autor da pauliana depois
não viesse a ser executado, ou, mesmo se depois o devedor,
obtivesse o reconhecimento da prescrição, ou da extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-48.2019.8.26.0002 -Voto no 28.426
10
obrigação.
Nesse último caso, a penhora seria
levantada e o bem, em razão da anulação do ato de transmissão,
ficaria com o devedor, pois, até no Cartório de Registro de Imóveis
já estaria cancelado o registro ao comprador. Ou, ainda, se o valor
da dívida fosse inferior ao valor do bem, poderia o devedor pagá-
la, retornando o bem ao seu patrimônio, prejudicando o
comprador.
Melhor assim, que se declare que o ato
apenas é ineficaz perante a demandante com vista à preservação
dos interesses da credora, sem permitir oportunidade para que o
devedor fraudador possa se beneficiar da própria torpeza.
Por fim, quanto à verba honorária, deve
o magistrado atentar para o que dispõe o § 3o, do artigo 20, do
Código de Processo Civil. No caso presente, os honorários
advocatícios foram fixados, solidariamente, em R$ 4.500,00
(somada a sucumbência da ação pauliana e da reconvenção),
montante que se mostra adequado para remunerar de forma digna
o trabalho desenvolvido pelo advogado do autor.
Em suma, mantém-se como proferida a
decisão apelada, apenas com a observação de que o mandado a ser
expedido ao Oficial do Serviço de Registro de Imóveis é de
ineficácia da doação perante o banco apelado.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009963-48.2019.8.26.0002 -Voto no 28.426
11
de Processo Civil, responderão os apelantes vencidos por
honorários advocatícios adicionais, ora fixados em mais R$
2.000,00 sobre o montante já previsto na sentença, com as
ressalvas da justiça gratuita.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso, com a observação supra.
Galdino Toledo Júnior
Relator